Tribunal: TJPA
Processo: 0803047-45.2024.8.14.0000
Classe: INVESTIGAÇÃO CONTRA MAGISTRADO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5876 - Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INVESTIGAÇÃO CONTRA MAGISTRADO (1731) - 0803047-45.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTARÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INVESTIGADO: HENRIQUE BRAGA FARIAS, VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM INVESTIGAÇÃO CONTRA MAGISTRADO. "OPERAÇÃO THEMIS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU TESES PRELIMINARES E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. ATIPICIDADE POR CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONFIGURADA. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS) EM DETRIMENTO DE INVESTIGAÇÃO VELADA.
FISHING EXPEDITION
NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Magistrado VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI contra decisão monocrática deste Relator que rejeitou integralmente as teses preliminares suscitadas pela defesa e determinou o regular prosseguimento da investigação criminal originada na denominada "Operação Themis". A investigação apura o suposto crime de corrupção ativa envolvendo a oferta de vultosa vantagem pecuniária (até R$ 500.000,00) para influenciar decisões judiciais em processo de homicídio de grande repercussão.

II. Questão em discussão

2. O Agravante busca a reforma da decisão monocrática, reiterando as teses de: (a) atipicidade da conduta (crime impossível), alegando que a servidora visada (assessora) não possuía atribuição para o ato de ofício almejado; (b) suspeição do magistrado de primeiro grau, por suposta inimizade pretérita; (c) nulidade por ocorrência de
fishing expedition
; e (d) existência de investigação velada com usurpação da competência originária deste Tribunal (violação de foro por prerrogativa de função).

III. Razões de decidir

3. O crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) possui natureza formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida. É irrelevante para a tipicidade que a servidora (assessora jurídica) não detenha o poder de decisão final, uma vez que sua posição estratégica na elaboração de minutas e assessoramento direto ao juiz é apta a configurar o "ato de ofício" visado pelo corruptor.

4. A alegação de suspeição do juiz de primeiro grau carece de suporte probatório concreto em relação ao fato investigado. A persecução penal nasceu de notícia-crime determinada contra alvo sem foro privativo, tendo o magistrado agido com prudência ao declinar da competência imediatamente após a formalização dos indícios contra o agravante.

5. O envolvimento do magistrado nas investigações não decorreu de investigação velada, mas do fenômeno da serendipidade (encontro fortuito de provas) no curso de interceptações telemáticas e telefônicas legalmente autorizadas contra terceiros. A descoberta casual de indícios contra autoridade com foro privilegiado em investigação legítima não macula a higidez do material informativo colhido.

6. Não se vislumbra a ocorrência de
fishing expedition
, uma vez que a investigação não foi especulativa, mas sim fundamentada em fatos certos e indícios razoáveis de autoria e materialidade, utilizando meios tecnológicos indispensáveis à apuração de crimes de corrupção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
1. O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a mera oferta de vantagem, sendo o assessor jurídico sujeito passivo idôneo do delito em razão de sua função estratégica na minuta de decisões judiciais. 2. A descoberta fortuita de indícios contra autoridade com foro por prerrogativa de função no bojo de investigação regular contra terceiros (serendipidade) é válida e não configura usurpação de competência, desde que o declínio ocorra imediatamente após a constatação dos novos fatos.

Dispositivo relevante citado:
art. 333, CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 680717 AP 2021/0221710-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Interno
impetrado e, no mérito, pelo
desprovimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) __________________.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO

PROCESSO
Nº 0803047-45.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVANTE: VINÍCIUS DE AMORIM PEDRASSOLI

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VINICIUS DE AMORIM PEDRASSOLI
, por intermédio de seus ilustres advogados, contra a
decisão monocrática
deste Relator que rejeitou integralmente as teses preliminares suscitadas pela defesa e determinou o regular prosseguimento da investigação criminal originada na denominada
"Operação Themis"
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a
atipicidade da conduta
por impropriedade do meio (crime impossível), sob o argumento de que a servidora pública visada não possuía atribuição legal para praticar o ato de ofício almejado. Argui, ademais, a
suspeição do magistrado de primeiro grau
que presidiu a fase inicial do feito, a nulidade de atos por ocorrência de
fishing expedition
(pesca probatória) e a existência de uma
investigação velada
com usurpação da competência deste Tribunal, em flagrante violação ao seu foro por prerrogativa de função. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que sejam acolhidas as referidas teses preliminares, com o consequente reconhecimento da nulidade dos elementos informativos colhidos e o indeferimento do pedido de investigação contra o magistrado.

Intimado para apresentar contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do Procurador de Justiça delegado pelo Procurador-Geral, manifestou-se pelo
conhecimento e total improvimento
do recurso.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta, em apertada síntese: (i) a atipicidade da conduta por "crime impossível"; (ii) a suspeição do magistrado de primeiro grau; (iii) a ocorrência de
fishing expedition
; e (iv) a usurpação da competência deste Tribunal por meio de uma investigação velada.

Contudo, após detida reanálise de todo o caderno processual, verifico que a decisão agravada não apenas merece ser mantida, como deve ser ratificada por este Colegiado em sua integralidade, por representar a escorreita aplicação do Direito e das garantias constitucionais ao caso concreto.

I – O CENÁRIO FÁTICO: A GÊNESE DA "OPERAÇÃO THEMIS"

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo magistrado
Vinicius de Amorim Pedrassoli
contra decisão monocrática de minha lavra que, rejeitando teses de nulidade e atipicidade, determinou o prosseguimento da investigação criminal em seu desfavor. É imperativo reconstruir a gênese desta investigação, denominada
"Operação Themis"
, para que se compreenda as condutas descritas e a higidez do procedimento adotado.

A investigação teve início em Santarém, a partir de uma
notícia-crime voluntária e detalhada
apresentada pela servidora
Poliana Dyara Gomes Rocha de Aguiar
, assessora jurídica da 3ª Vara Criminal daquela comarca.

Segundo o relato da servidora, em novembro de 2022, ela foi procurada em sua residência por
Henrique Braga Farias
, que à época exercia o cargo de assessor do Juizado Especial do Consumidor, cujo titular é o magistrado agravante. Henrique, aproveitando-se de uma relação de amizade prévia, teria apresentado uma proposta de vantagem indevida em favor do réu
Dionar Nunes Cunha Junior
, acusado de duplo homicídio qualificado em processo de grande repercussão.

Henrique teria oferecido inicialmente
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, valor que rapidamente escalonou para

R$
200.000,00
(duzentos mil reais) e, finalmente, via mensagem de WhatsApp, atingiu a cifra de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
. O objetivo seria no intuito da servidora
minutar uma decisão de impronúncia
e a revogação de medidas cautelares que pesavam contra Dionar.

Diante da gravidade, a servidora reportou o fato ao seu juiz titular GABRIEL VELOSO DE ARAUJO, que acionou a Polícia Civil e o Ministério Público, dando início à "Operação Themis".

É fundamental esclarecer que, originalmente, a investigação
não visava ao magistrado Vinicius Pedrassoli
, mas exclusivamente ao seu assessor, Henrique Braga, que não detém foro por prerrogativa de função.

A participação do magistrado agravante surgiu pelo fenômeno da
serendipidade (encontro fortuito de provas)
. No curso da análise técnica autorizada judicialmente sobre o aparelho celular apreendido com Henrique Braga (Relatório Técnico nº 02/2024), foram encontrados diálogos que indicavam, em tese, a ciência e a participação do magistrado nas tratativas espúrias.

Destaca-se, entre os elementos colhidos, mensagens em que o magistrado questiona Henrique sobre a
“missão da Cris”
(Crislane Griebler, esposa de Henrique e também servidora), termo que, no contexto investigativo, foi associado aos encontros com Poliana para a oferta do suposto suborno.

Assim que os indícios contra o detentor de foro especial foram formalizados, o juiz de primeiro grau,
Alexandre Rizzi
, agiu com estrita cautela constitucional:
declinou da competência
e remeteu os autos a este Tribunal de Justiça.

Após este relato do cenário fático, passo a análise das teses ventiladas no bojo deste agravo interno.

II – DA ABSOLUTA TIPICIDADE: A NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

A defesa insiste na tese de que, como a servidora Poliana Dyara (assessora jurídica) não possuía competência para proferir decisões judiciais, o oferecimento de vantagem indevida configuraria "crime impossível".

Trata-se de um equívoco hermenêutico primário. O crime de corrupção ativa (art. 333, CP) é de natureza formal, consumando-se com a mera oferta ou promessa de vantagem. O "ato de ofício" almejado pelos corruptores não precisa ser a decisão final assinada; ele abrange a minutagem de decisões, o favorecimento processual e a influência direta exercida por assessores que detêm a confiança do magistrado.

Ao oferecer R$ 500.000,00 para influenciar a impronúncia de um réu e a revogação de cautelares, os agentes visaram justamente a posição estratégica da servidora no gabinete. Admitir a tese da defesa seria criar uma "zona de imunidade" para a corrupção de assessores, o que este Tribunal não pode tolerar. A tipicidade restou demonstrada.

III – DA LISURA DA INVESTIGAÇÃO: SERENDIPIDADE VERSUS INVESTIGAÇÃO VELADA

A tese de "investigação velada do magistrado" e violação de foro por prerrogativa de função desmorona diante da realidade cronológica dos autos.

A investigação nasceu de uma notícia-crime concreta, apresentada voluntariamente pela servidora Poliana Dyara contra o assessor Henrique Braga. Henrique não detinha, e não detém, foro por prerrogativa de função. Portanto, o Juízo de Primeiro Grau era o único competente para autorizar as medidas iniciais contra ele.

O que ocorreu foi o fenômeno da serendipidade (encontro fortuito de provas): ao analisar licitamente o aparelho celular do investigado Henrique, o Ministério Público encontrou diálogos que indicavam, em tese, a participação do magistrado agravante.

O STJ é pacífico: a descoberta casual de indícios contra autoridade com foro privilegiado no curso de investigação legítima de terceiros não macula a prova. Pelo contrário, a conduta do Juiz Alexandre Rizzi foi exemplar e prudente: assim que os indícios contra o magistrado foram formalizados no Relatório Técnico n.º 02/2024, ele declinou imediatamente da competência e remeteu os autos a este Tribunal. Não houve usurpação; houve estrito cumprimento do dever legal.

Vejamos jurisprudência de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LIMINAR DEFERIDA. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. DESNECESSIDADE. WRIT INADMISSÍVEL. ATAQUE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA REPETIDAMENTE NA ORIGEM E NO STJ. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. VÍCIOS DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DE FORO. INQUÉRITO CIVIL E AÇÃO DE IMPROBIDADE. INEXISTÊNCIA. DIMENSÃO TEMPORAL DE PRECEDENTES EM MATÉRIA DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA EM AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. Não há que se falar em nulidade da ação penal quando um órgão fracionário do Tribunal de origem, uma única vez, em ação cível, caminhou nesse sentido, embora o Pleno da mesma Corte, em inúmeras outras ocasiões, tenha seguido trilha oposta, no âmbito criminal específico, por meio de entendimento ratificado várias vezes no STJ

7. Não se cogita de violação à atribuição original de Procurador Geral de Justiça ou de Tribunal de 2º grau, quando os autos de uma investigação são imediatamente remetidos à autoridade competente, tão logo surjam indícios de envolvimento de agente com prerrogativa de foro nos fatos averiguados no inquérito civil, em face do encontro fortuito de provas - princípio da serendipidade, aceito pela jurisprudência pátria.
8. Eventuais nulidades ocorridas durante a etapa das investigações, meramente informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal posteriormente instaurada. 9. Na linha de precedentes vinculantes do STJ e STF não há prerrogativa de foro em benefício de agentes públicos no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade administrativa, uma vez que elas não possuem natureza criminal. 10. Não há que se falar em dimensão temporal meramente prospectiva dos precedentes criminais vinculantes desfavoráveis ao acusado, sobretudo quando a discussão gira em torno de matéria processual de aplicação imediata, o que é reforçado pela ausência de demonstração de entendimento anterior contrário dos órgãos superiores. (...) (STJ - AgRg no HC: 680717 AP 2021/0221710-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

IV – DA AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION

A defesa tenta macular a imparcialidade do magistrado de primeiro grau citando desavenças administrativas pretéritas. Todavia, a suspeição exige prova de inimizade capital ou interesse direto no resultado do processo criminal específico, o que não restou demonstrado. A atuação do juiz Alexandre Rizzi limitou-se a deferir medidas fundamentadas em indícios de materialidade trazidos pela Polícia e pelo MP contra um servidor particular.

Da mesma forma, a alegação de
fishing expedition
(pescaria probatória) é descabida. A investigação não foi uma "procura especulativa" ao léu. Ela teve um alvo definido (Henrique Braga) e um fato determinado (oferta de suborno). O acesso a dados telemáticos é medida indispensável na apuração de crimes de corrupção moderna, praticados via aplicativos de mensagens.

V – CONCLUSÃO

O que a defesa pretende, por meio deste recurso, é o esvaziamento precoce de uma investigação que envolve a suposta venda de decisões judiciais no seio desta Justiça Estadual.

A decisão monocrática está escorreita, densamente fundamentada e amparada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há erro
in judicando
, mas sim o estrito cumprimento do rito processual penal para a apuração da verdade real.

Ante o exposto, mantendo os fundamentos da decisão agravada e reforçando a legitimidade dos atos investigativos até aqui praticados, VOTO PELO CONHECIMENTO E PELO TOTAL IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, determinando o imediato retorno dos autos ao Ministério Público de segundo grau para manifestação quanto ao pleito de Id 35745550
(acesso integral a todos os dados brutos referentes aos autos 0803047-45.2024.814.0000, 0803048-30.2024.814.0000 e 0803046-60.2024.814.0000 e as cautelares conexas, bem como o acesso integral às extrações realizadas nos aparelhos eletrônicos apreendidos nos autos)
.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de junho de 2026.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 01/07/2026